Tribunal: TJES
Processo: 5017237-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017237-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISLENE PAGOTTO HERPES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROTOCOLOS DE CHAMADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017237-51.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: GISLENE PAGOTTO HERPES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9716830).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrida não comprovou a interrupção do serviço de internet;
b)
que não houve falha na prestação de serviços;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da ausência de suporte técnico para o problema enfrentado pela recorrida.

A recorrida sustenta em sede de inicial que no dia 21/03/2024 ficou sem acesso à internet, pelo qual abriu chamado para solucionar o problema de funcionamento e que o mesmo não teria sido solucionado pela recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Em que pese a ré impugne os protocolos registrados, afirmando-os inexistentes,
a tela de consulta por ela apresentada se refere a serviços disponibilizados para empresas e não para pessoas físicas, como é o caso da autora, não servindo portanto para demonstrar a sua tese
(id 45914540, pág. 4).

Além disso, as telas de visitas técnicas apresentadas no corpo de defesa mostram registros de reclamações da autora perante a Ouvidoria em 08/04/2024 e em 20/04/2024, período congruente com as reclamações registradas por ela no SAC e perante o Procon.

A verdade é que embora a ré afirme que o serviço foi efetivamente prestado neste período
e que eventual falha decorreu de atraso no pagamento das faturas, não apresenta provas que convençam de sua assertiva, sendo seu o ônus.

Observo que a alegação de que eventual suspensão de serviços decorre de atraso nos pagamentos não merece prosperar porque os atrasos verificados são de poucos dias, menos de uma semana e não poderiam ensejar qualquer suspensão de serviço.

Nas faturas apresentadas pela autora do presente ano com vencimento em 15/01/2024 (R$81,44), 15/02/2024 (R$85,51), 15/03/2024 (R$86,68), 15/04/2024 (R$84,99) (ids 43521295, 43521294, 43521298 e 43521300) não há qualquer aviso de débito pendente e dos comprovantes de pagamentos vejo que foram realizados nos dias 22/01/2024, 17/02/2024, 15/03/2024, 08/05/2024, 13/05/2024, respectivamente e ainda que a fatura com vencimento em 15/04/2024 tenha sido paga apenas em 08/05/2024, o serviço já se encontrava inoperante na ocasião, tendo em conta o protocolo registrado em 25/03/2024.

Bastaria à ré apresentar o relatório de tráfego de dados do contrato autoral para refutar eventual indisponibilidade alegada ou mesmo trazer as ordens de serviço assinadas pela autora, sendo certo que as telas por ela apresentadas que informam supostas recusas da visita técnica pela cliente não se prestam ao fim desejado, porque traduzem informações lançadas no sistema pela própria prestadora ou por seus prepostos encarregados da realização dos reparos, que sequer demonstram que de fato compareceram ao endereço da cliente.

Diante disso, entendo demonstrada a falha de serviço e a ausência de reparo pela ré no prazo regulamentar, de cinco dias úteis, previsto no art. 8º da Resolução 632/14 da Anatel.

original sem destaque

[...]

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
.

Assim, verifico que após oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que pudessem desconstituir os fatos narrados na inicial, o recorrente juntou aos autos tela de cadastro com a informação de que a linha estaria com débitos em aberto, além de declarar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, entendo que não restou comprovado nos autos ausência da falha na prestação de assistência técnica após mau funcionamento do serviço de internet, o que poderia ser comprovado com o relatórios de utilização dos serviços de telefonia e tráfego de dados no período descritos na inicial, e ainda, a gravação do atendimento ao recorrido proveniente dos diversos protocolos juntados aos autos.

No tocante a alegação em contestação de que os protocolos juntados aos autos não foram encontrados, tenho que a parte recorrente não fez prova da busca de tais protocolos, pelo qual apresentou tela sistêmica de busca em campo correspondente à serviços prestados para empresas e não para pessoas físicas, como o caso do autor/recorrido, conforme destacado pelo Juízo Originário.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados pela parte autora, ora recorrido, caracterizando a falha na prestação dos serviços ofertados.

A propósito segue precedente, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA. À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito.
É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

No mesmo sentido, o TJMG entende que a ausência de retorno técnico da empresa de telefonia, mesmo após diversas tentativas de solucionar a falha na prestação do seu serviço pela via administrativa, caracteriza danos morais a ser indenizado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1.
Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais.
2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor. 3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - AC: 10000211927835001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que o recorrido ficou impedido de utilizar o serviço de internet contratado, o recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)